Tribunal: TJMT
Processo: 1030871-78.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA - CPF: 870.005.801-78 (RECORRENTE), FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA - CPF: 870.005.801-78 (ADVOGADO), MARIA TEREZA DE ARAUJO COSTA MARQUES - CPF: 266.220.331-53 (RECORRIDO), MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA - CPF: 694.383.901-20 (ADVOGADO), MARIO EDMUNDO COSTA MARQUES FILHO - CPF: 616.184.701-91 (RECORRIDO), CLAUDIA MANEIAS QUEIROZ - CPF: 006.214.991-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1030871-78.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

24.04.2023

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

MARIA TEREZA DE ARAUJO COSTA MARQUES

Recorridos (a):

FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA

MARIO EDMUNDO COSTA MARQUES FILHO

CLAUDIO MANEIAS QUEIROZ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ALUGUÉIS EM ATRASO. REPAROS NO IMÓVEL. MULTA MORATÓRIA. VALORES DEVIDOS. MULTA CONTRATUAL AFASTADA.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada razão da inadimplência das partes decorrente do contrato de locação de imóvel residencial.

2.
Quanto ao valor cobrado referente aos aluguéis em atraso, taxas condominiais inadimplidas e valores desembolsados no conserto do imóvel após a saída da locatária do imóvel, a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC, devendo ser mantida a sentença que condenou a reclamada ao pagamento dos valores inadimplidos.

3.
Por outro lado, a sentença merece reparos quanto à multa contratual aplicada com base na cláusula sexta do contrato, equivalente a 03 meses de aluguel, para a hipótese de rescisão do contrato, por configurar bis in idem, uma vez que foi pactuada cláusula moratória com a incidência dos encargos decorrentes da mora no pagamento do aluguel.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Fabiana Cavalcante Figueiredo Lima em face de Maria Tereza de Arruda Costa Marques, Mario Raimundo Costa Marques Filho e Claudia Maneias Queiroz em razão da inadimplência das partes decorrente do contrato de locação de imóvel residencial.

Em síntese, a parte autora busca a condenação dos reclamados ao pagamento dos valores dos alugueis inadimplidos, débitos tributários em aberto durante o período da locação, taxas condominiais e contas de energia elétrica que restaram inadimplidas pela reclamada, consertos no imóvel que precisaram ser realizados, restituição do valor equivalente a subtração de um aparelho de ar condicionada, além da multa contratual equivalente ao montante de R$ 27.668,22.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para:

a) CONDENAR a 1ª Reclamada a pagar à título de danos materiais à promovente a importância de R$ 20.649,30 (vinte mil e seiscentos e quarenta e nove reais e trinta centavos), devidamente corrigida pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela.

b) JULGAR improcedente os pedidos em face dos 2º e 3º Reclamados.

A parte demandada MARIA TEREZA DE ARAUJO COSTA MARQUES apresentou recurso inominado, busca a reforma da sentença para que sejam rejeitados os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, consigno que o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço, uma vez que condenou a parte reclamada ao pagamento do período contratual não quitado, indenização pelos valores desembolsados pela autora para reparo dos imóveis, por outro lado, deixou de condenar a reclamada ao pagamento dos débitos tributários em atraso e o valor equivalente ao ar condicionado supostamente subtraído, ante a ausência de provas por parte da reclamante.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

A sentença, entretanto, merece reparos quanto à multa contratual aplicada com base na cláusula sexta do contrato, equivalente a 03 meses de aluguel, para a hipótese de rescisão do contrato.

A cobrança, no caso, baseou-se na inadimplência do locatário, que já está sujeita à multa moratória equivalente a 10% ao mês sobre o valor do aluguel, bem como juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, disciplinada na cláusula décima, do contrato (p. 36).

De modo que a incidência da multa contratual, com base no mesmo fato gerador, configura bis in idem.

Por outro lado, ausentes abusividades, inviável a redução da multa moratória, livremente pactuada no contrato de locação baseado nos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, e que não está sujeito à revisão pretendida pelo locatário, pois assumiu as obrigações relativas ao pagamento da multa de 10% em caso de inadimplência dos aluguéis e encargos (cláusula), dando azo à cobrança.

Nesse sentido é o entendimento do STJ sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA MORATÓRIA. MANUTENÇÃO CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ) bem como matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1488052/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interporto, ante a sua tempestividade e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a multa contratual da cláusula sexta.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023